Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-81.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800332-81.2024.8.14.0080

APELANTE: KELSON DE SOUSA BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CP. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME INICIAL. REU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por KELSON DE SOUSA BASTOS
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro. A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou desclassificação para o delito tipificado no art. 129,
caput
, do CP e subsidiariamente pela mudança de regime inicial de cumprimento de pena além da concessão para responder ao processo em liberdade.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido ou a desclassificação para o delito tipificado no art. 129,
caput
, do CP, (ii) analisar a possibilidade da mudança de regime inicial, e (iii) verificar a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, notadamente pelo laudo de exame de lesão corporal de ID 24614275, e pelos depoimentos em juízo da vítima e testemunha
.

4. Mudança de regime inicial de cumprimento de pena. R
ecorrente tecnicamente primário, não sendo reincidente, tendo sua pena definitiva sido fixada em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção. Dessa forma com base no art. 33, §2º,”
c”
, do CP, a mudança de regime é medida que se impõe, razão pela qual deve ser procedida a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, nos termos da fundamentação.

5.
Concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º, e art. 33, §2,
“c”
; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para proceder com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, com base no art. 33, §2º,”
c”
, do CP, não sendo o apelante reincidente, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

KELSON DE SOUSA BASTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A
defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
ou desclassificação para o delito tipificado no art. 129,
caput
, do CP e subsidiariamente pela mudança de regime inicial de cumprimento de pena além da concessão para responder ao processo em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que em 14 de junho de 2024, por volta de 13:00h, a vítima Maria Graciett dos Santos Alves, ao chegar do trabalho, avistou o ora denunciado, seu companheiro, ingerindo bebidas alcoólicas em um bar. Em seguida, a ofendida dirigiu-se a sua residência, localizada na Vila de Santo Antônio do Cumaru, s/n, atrás do “posto velho”, e enquanto cozinhava para um de seus filhos, avistou Kelson de Sousa Bastos no interior da casa, portando uma barra de ferro e chamando o enteado de prenome Jovison para brigar. Ato contínuo, o denunciado foi em direção à ofendida e desferiu um golpe contra o braço esquerdo de Maria Graciett, com a barra de ferro que trazia consigo. Na sequência, Jovison, filho da vítima, disse a Kelson para não bater em sua genitora e o empurrou, vindo o denunciado a cair no chão e, em seguida, tentado agredir o enteado, que se armou com uma enxada e desferiu um golpe contra o rosto do agressor. Por fim, foi acionada da polícia militar que se dirigiu à residência o casal e prendeu Kelson em flagrante,”
fato ocorrido na comarca de Bonito/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime capitulado no art. 129,
caput
, do CP.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §9º, do CP, no âmbito da violência doméstica contra a mulher.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, notadamente pelo laudo de exame de lesão corporal de ID 24614275, e pelos depoimentos em juízo da vítima e testemunha
.

O réu não compareceu ao interrogatório em juízo, apesar de devidamente intimado
.

A vítima, Maria Graciett dos Santos Alves,

em juízo, esclareceu que, “
perguntado se convive com o réu respondeu que ele não sai da sua casa e ele ameaçou a declarante de pôr fogo na casa no dia de ontem. Que não foi na delegacia. Que quando ele bebe ele ameaça a declarante e até a mãe dele. Que ontem ele bebeu e xingou e mandou a declarante “se fuder”. Que tem medidas protetivas. Que tem medo dele. Que quando ele bebe acaba tudo. Que vive com ele há 7 anos. Que mora na casa com seu filho de 19 anos. Que não é filho dele. Que faz 1 ano e pouco que ele é agressivo. Que quer que ele saia da casa porque lutou muito para ter essa casa. Que ele esculhamba e xinga e ameaça. Que no dia dos fatos ele bebeu e quando chegou em casa ele estava transtornado e foi preso. Que ele bebeu. Que ele foi para cima até dos policiais. Que perguntado se foi com barra de ferro respondeu que seu filho estava em casa fritando o almoço. Que seu filho chama Jobson. Que a declarante estava filmando porque iria mostrar para a irmã dele e ele viu e veio com uma barra de ferro. Que ele foi para cima do filho da declarante e ele correu pela janela. Que a declarante não deixou e o réu deu com a barra de ferro na declarante e só o braço ficou inchado. Que o réu sabia dessa audiência porque ontem ele ligou para a mãe dele e disse que não vinha de jeito nenhum. Que a declarante disse para ele que iria resolver a situação porque ele disse ontem que iria queimar a casa. Que a declarante veio e ele foi para o serviço. Que o réu ontem disse que tocaria fogo na casa porque ele caça motivo com tudo para brigar. Que foi sem motivo. Que tem medo de ele continuar com isso porque o problema dele é bebida. Que faz 1 ano que ele ameaça e agride. Que no dia que ele bateu com a barra na declarante ele não agrediu o filho da declarante porque a declarante não deixou. Que a polícia chegou e falou que não era para triscar o dedo na declarante nem no filho. Que acredita que o vizinho seu Wilson e a nega filha dele que chamaram a polícia. Que perguntado se o réu viu que iria acertar a declarante respondeu que sim que ele sabe. Que ele trabalha no pau da granja atras da quadra do Santo Antonio.”

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

No tocante ao pleito de desclassificação para o delito capitulado no art. 129,
caput
, do CP, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado de forma cristalina e inequívoca que o réu, através de sua conduta delitiva, percebeu que suas ações atingiriam a vítima, assumindo assim o risco de produzir o resultado, configurando, dessa forma, o dolo eventual da conduta. Ademais, a alegação de que o apelante pretendia atingir o filho da vítima, seu enteado, da mesma forma, se adequa ao tipo penal sentenciado, pois praticado valendo-se de relações domésticas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito do artigo 129,
caput
, do CP.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em desclassificação para o delito capitulado no art. 129,
caput
, do CP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Pugna a defesa pela fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, alegando ausência de razão concreta para aplicação de regime mais gravoso. Pleito que merece acolhimento, pois conforme arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado que o ora recorrente é tecnicamente primário, não sendo reincidente, tendo sua pena definitiva sido fixada em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção. Dessa forma com base no art. 33, §2º,”
c”
, do CP, entendo que a mudança de regime é medida que se impõe, razão pela qual procedo com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia, ainda, pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade, discorrendo a respeito da contrariedade da manutenção da prisão preventiva, alegando não estarem presentes os quesitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para proceder com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, com base no art. 33, §2º,”
c”
, do CP, não sendo o apelante reincidente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data e assinatura no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025